Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela suposta prática de estelionato majorado, com utilização de empresa como fachada para fraudes eletrônicas, e possível integração em organização criminosa. A denúncia foi limitada a um único fato, mas há investigação em curso sobre outros delitos semelhantes, com prejuízo global superior a R$ 330 mil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da limitação da denúncia e das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A existência de indícios de que o acusado integra organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas justifica a medida extrema.
5. A mobilidade típica dos crimes cibernéticos e a estrutura capitalizada da organização indicam possibilidade concreta de continuidade delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade e da periculosidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.139.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 207.458/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.02.2025; STJ, HC n. 551.071/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.03.2020.